Tribunal: STF
Processo: RE 361533
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO
- RECURSO  IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE,  TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC,
na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos
em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual,
por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto.
Precedentes.